Tribunal: TJDFT
Processo: 0748388-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL.RECAMBIAMENTO DE PRESO PARA O DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO DE PERMANÊNCIA NA COMARCA EM QUE FOI CUMPRIDO O MANDADO DE PRISÃO. CUMPRIMENTO DA PENA PRÓXIMO AO NÚCLEO FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE VAGAS. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A permanência do apenado em local próximo ao meio social e familiar, prevista no artigo 103 da Lei de Execução Penal, não configura direito subjetivo absoluto, devendo prevalecer a análise do juízo competente acerca da conveniência e do interesse da Administração da Justiça.
2. A inexistência de vagas no sistema prisional da comarca de Três Marias/MG e o vínculo jurisdicional do apenado com o Distrito Federal fundamentam o indeferimento da transferência da pena e o recambiamento para o Distrito Federal.
3. Recurso conhecido e desprovido.